Tribunal: TJES
Processo: 5018288-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018288-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOANNYS FRANK SILVA VIANA

AGRAVADO: HDI SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PERCENTUAL DE 10%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EQUILÍBRIO ENTRE OS DIREITOS DO CREDOR E DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por JOANNYS FRANK SILVA VIANA contra decisão proferida em ação de ressarcimento movida por HDI SEGUROS S.A., que determinou o desconto de 10% da remuneração líquida do executado até o limite de R$ 51.714,11, valor da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de percentual da remuneração líquida do devedor, mesmo em execução de dívida não alimentar, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da jurisprudência consolidada quanto à mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra da impenhorabilidade das verbas salariais (CPC/2015, art. 833, IV), quando preservado o mínimo existencial do devedor e assegurada a dignidade de sua família (EREsp 1.582.475; AgInt no REsp 1865625/DF).

No caso, a decisão agravada autorizou penhora mensal de 10% sobre remuneração líquida de R$ 5.372,31, correspondente a R$ 537,23, valor que não compromete, em análise preliminar, a subsistência do devedor e de seus dependentes.

Não foram apresentados nos autos comprovantes de despesas essenciais que demonstrem comprometimento do mínimo existencial ou impacto desproporcional à dignidade do agravante.

A ausência de indicação de bens menos onerosos à penhora, conforme prevê o art. 829, §2º, do CPC, reforça a adequação da medida constritiva adotada.

A medida assegura a efetividade do processo executivo e resguarda o direito do credor à tutela jurisdicional efetiva, em equilíbrio com a proteção de direitos fundamentais do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade das verbas salariais pode ser mitigada em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e sua família, nos termos da jurisprudência do STJ.

A penhora de 10% da remuneração líquida, quando não comprovado prejuízo à subsistência digna, é medida proporcional e legítima para satisfação do crédito.

A ausência de indicação de bens menos onerosos pelo executado autoriza a constrição de parte da verba salarial, nos termos do art. 829, §2º, do CPC/2015.

O equilíbrio entre a efetividade da execução e a dignidade do devedor deve orientar o juízo quanto à admissibilidade da penhora sobre rendimentos periódicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 833, IV e §2º; 829, §2º; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EREsp 1.582.475, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03/10/2018;
STJ, AgInt no REsp 1865625/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 12/04/2021;
STJ, AgInt no AREsp 1024295/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018288-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOANNYS FRANK SILVA VIANA

AGRAVADO:
HDI SEGUROS S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de
agravo de instrumento
interposto em face de decisão
proferida em ação de ressarcimento ajuizada por
HDI SEGUROS S.A.
em desfavor de
JOANNYS FRANK SILVA VIANA
, cujo
decisum

determinou a realização de desconto de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do devedor até o limite da execução no valor de R$ 51.714,11 (cinquenta e um mil, setecentos e quatorze reais e onze centavos).

Em suas razões de recurso sustenta
a
parte agravante, em suma, que
“os valores recebidos pelos agravantes são modestos e suficientes para manter a si e sua família, tal que não existem outros bens ou dinheiro em conta que comprovem que o agravante junta dinheiro ou investe em bens de renda passiva ou ativa e isso restou comprovado nas diversas consultas judiciais sem êxito”.

Prossegue com a argumentação de que
“as exceções já pacificadas para e penhorabilidade do salário são: Para prestação de obrigação alimentícia, quando a penhora salarial exceder 50 (cinquenta) salários mínimos e/ ou para garantir o pagamento de tributos a qualquer órgão fiscalizador. Ao analisar o caso em tela, nenhuma dessas hipóteses estão presentes na natureza da dívida, o que torna o salário nessas situações impenhoráveis”
.

Por fim, assevera ainda que
“o valor percebido está na casa do 5 (cinco) mil reais, valor para atualidade brasileira necessário para garantia de dignidade humana, preconizado no artigo 1º, III da CF/88, sendo que os descontos efetuados, mesmo que no valor de 10 % (dez por cento) prejudicaria o sustento do agravante e de sua família”.

Em decisão inaugural

restou
in
deferid
o o efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões
.

Pois bem.
D
e
p
ronto, importante pontuar qu
e
“
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
“.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5007072-17.2024.8.08.0000
, Relator Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA,

Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/Aug/2024)

Dito isto, c
om efeito,
a
despeito da previsão contida no §2º, do artigo 833, do CPC/15, a Colenda Corte da Cidadania tem se manifestado pela relativização da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos de aposentadoria, etc., mesmo em casos de execução de dívida não alimentar, asseverando que, além das exceções explícitas na legislação regente,
“
é possível que se formule uma exceção implícita para a regra geral de impenhorabilidade de tais verbas”
.

Nesta perspectiva, trago à baila julgados do C. STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. (...)
2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
3.
Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça.
4.
Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.
5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.

7. Recurso não provido. (
STJ
; EResp 1582475; Relator Min. Benedito Gonçalves; Julgado em 03.10.2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973).
VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PERCENTUAL ATINENTE À CONSTRIÇÃO REALIZADA QUE NÃO OFENDE O MÍNIMO EXISTENCIAL DOS DEVEDORES. POSSIBILIDADE.
REANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DE REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (
STJ
, AgInt no AREsp 1024295/ES, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018)

Em mencionados julgados preocupou-se a Colenda Corte com o tratamento processual isonômico das partes envolvidas, de modo a buscar, caso a caso, o equilíbrio do direito do credor à satisfação de seu crédito e do direito do devedor em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade.

No AgInt no AREsp 1024295/ES, acima citado, restou consignado que
“(...) compreende-se, resguardado o mínimo suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família, que o salário ou renda de qualquer espécie podem ser objeto de constrição judicial para adimplemento das dívidas do devedor”.

Nesta esteira, pertinentes as palavras do doutrinador José Miguel Garcia Medina ("Execução", ed. 2017) ao asseverar que
“não se deve permitir que a execução reduza o executado a situação indigna; no entanto, não se autoriza que o executado abuse desse princípio, manejando-o para indevidamente impedir a atuação executiva de um direito”.

In casu
, a pretensão do agravante recai sobre a realização de penhora de 10% (dez por cento) sobre sua remuneração líquida até a satisfação total do débito exequendo
no valor de R$ 51.714,11 (cinquenta e um mil, setecentos e quatorze reais e onze centavos)
.

Extrai-se dos autos que o agravante recebe o valor bruto aproximado de R$ 9.751,06 (nove mil reais, setecentos e cinquenta e um reais), correspondendo sua remuneração líquida a R$ 5.372,31 (cinco mil, trezentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos).

Cumpre destacar que inexiste o apontamento de gastos essenciais, ordinários e extraordinários, que poderiam afastar a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial pretendida.

Diante disso, tenho que a penhora equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração líquida do agravante – R$ 537,23 (quinhentos e trinta e sete reais e vinte etrês centavos)–, ao menos neste momento processual, não possui o condão de lhe privar de suas necessidades básicas, devendo, por conseguinte, resguardar-se o direito à satisfação executiva da parte credora, até mesmo
pela inexistência de
prova a indicar conclusão diversa
quando da prolação da decisão agravada
.

A propósito, diga-se de passagem que o recorrente sequer atentou-se, ao que parece, em primeiro grau de jurisdição, à possibilidade de indicação de bens penhoráveis prevista no artigo 829, §2º, do CPC/15, segundo o qual
“
a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente,
salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente
”,
circunstância que corrobora a manutenção da decisão recorrida.

Portanto, a
o menos nesta fase de cognição
,
entendo que
o equilíbrio do direito da parte credora à satisfação de seu crédito e do direito da parte devedora em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade mostra-se assegurado com o deferimento do percentual de 10% (
dez
por cento) dos valores auferidos mensalmente.

Por tais razões,
CONHEÇO E
NEGO

PROVIMENTO ao
recurso
.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.